Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704760-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA RECORRIDO: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. ARGUIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. ACAUTELAMENTO. POSTULAÇÃO EM SEDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DOS IMÓVEIS. POSTULAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ÓBICE À EXECUÇÃO DO COMANDO DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. PRAZO JÁ CONCEDIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO OBSERVADO. POSTERGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que a falta de alegação oportuna do direito de indenização e retenção em sede de contestação ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade e consoante se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, tornando inviável que a parte reputada esbulhadora demande o direito somente no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença prolatada no bojo da ação possessória contra si aviada como se viável a repristinação da faculdade que a assistia. 2. A inobservância da regra que determina a concentração de toda a matéria de defesa e, inclusive, de eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelo réu, no bojo da contestação apresentada no ambiente de feito possessório, por ostentar a ação natureza dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando o demandado sucumbente sem que lhe tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em impugnação ao cumprimento de sentença objetivando a suspensão de eficácia da coisa julgada aperfeiçoada em seu desfavor, não se infirmando essa apreensão diante da circunstância de os imóveis estarem sendo destinados ao funcionamento da instituição de ensino, pois já assegurado, inclusive, prazo diferenciado para desocupação voluntária dos imóveis pelo título executivo, interstício ignorado pela reputada esbulhadora, não a assistindo lastro para demandar nova aquiescência para que sua ocupação indevida perdure. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.201, 1.219 e 1.221, todos do Código Civil, ao considerar que ocorreu preclusão consumativa do direito indenizatório. Defende a possibilidade de pleitear indenização por meio de ação própria, quando não suscitado o direito indenizatório em contestação na ação possessória. Assevera que restou evidente que a recorrente realizou as benfeitorias construídas nos imóveis em questão, pois, além de ser possuidora dos imóveis há mais de 20 (vinte) anos, teve o reconhecimento judicial que os lotes possuíam apenas uma piscina e uma pequena plantação de hortaliças. Afirma que o objetivo da indenização e retenção das benfeitorias é também evitar o injusto enriquecimento da recorrida, em detrimento do patrimônio acrescentado pela recorrente. Requer a estipulação de taxa de ocupação ou valor de aluguel, enquanto perdurar o exercício do direito de retenção das benfeitorias, até a recorrente atinja o montante integral do crédito apontados pelas benfeitorias ou até que seja integralmente satisfeito o crédito. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigo 63, §2o, da Lei 8.245/91, porquanto não respeitou o prazo de desocupação de estabelecimento de ensino, motivo pelo qual deve ser suspensa a ordem de desocupação pelo prazo de 1 (um) ano, aguardando-se o término do ano letivo, sob pena de ocasionar prejuízos não só a recorrente, mas também a todos os alunos atualmente matriculados. Requer que todas as notificações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.201, 1.219 e 1.221, todos do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior. No aspecto, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO PRINCIPAL DE ALIMENTOS, RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE SE PRETENDE SEJA PARTILHADO ENTRE OS CONVIVENTES. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA OPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO, A SER TRATADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. MERO INTERESSE INDIRETO OU MEDIATO DO INCAPAZ QUE NÃO É LEGITIMADO A FIGURAR COMO PARTE OU INTERVENIENTE NO PROCESSO. DISCUSSÃO RESTRITA À PARTILHA DE BENS ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE DIREITO PRÓPRIO DO INCAPAZ. SENTENCIAMENTO DA OPOSIÇÃO PREVIAMENTE E EM SEPARADO DA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLIANTES. DESNECESSIDADE DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS CONJUNTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIREITO DE RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. MATÉRIA NÃO SUSCITA NA CONTESTAÇÃO À OPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRECLUSÃO. QUESTÃO A SER EXAMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO À LUZ DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. ... 7- Não arguido o direito de retenção da coisa por benfeitorias no momento da contestação, descabe o exame da matéria em momento posterior em virtude da ocorrência de preclusão, sem prejuízo de a matéria vir a ser objeto de ação própria. Precedente. ... (REsp n. 1.963.885/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. .... 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, embora em sede de ação possessória, cujo comando judicial tem intensa força executiva, o pedido de retenção de benfeitorias deva ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma, nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.595.685/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 63, §2o, da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora assentou: Do mesmo modo, o que ventilara sobre a concessão de prazo para desocupação dos imóveis de molde a coincidir o desalijamento com o encerramento do ano letivo que ora se iniciara, mediante aplicação subsidiária do disposto na Lei das Locações, tendo em conta que desenvolve atividades educacionais nos imóveis, também não a aproveita. Em verdade, essa salvaguarda já lhe fora assegurada por ocasião da prolação da sentença, quando fora firmado o dia 15 de dezembro de 2015 para desocupação dos imóveis justamente para não prejudicar os estudantes que frequentam o estabelecimento que administra. Em tendo a agravante optado por ignorar essa previsão, recorrendo e continuando a fruir dos imóveis como se não subsistisse a ordem reintegratória desferida em seu desfavor, mercê dos princípios da efetividade, boa-fé objetiva e segurança jurídica, ser agraciada com nova dilatação de prazo para desocupar os imóveis que ilicitamente ocupa há muito. Com efeito, se a assistia o direito ao recurso como travejamento inerente ao devido processo legal, não pode, contudo, assumir a posição contraditória de recorrer e, saindo vencida, se beneficiar, ainda assim, do exercício da faculdade que a assistia, mas que não alcançara o êxito esperado. Sob essa realidade é que se impõe a imediata a execução da ordem reintegratória que lhe está direcionada, e que deveria ter sido cumprida há mais de 7 (sete) anos. A argumentação desenvolvida pela agravante, portanto, ressente-se de plausibilidade, obstando a concessão do efeito suspensivo que demandara visando obstar a execução do julgado que lhe é desfavorável. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as notificações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES DE MELO VELOSO, OAB/DF 13.558. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023